Tribunal: TJDFT
Processo: 0702885-47.2023.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702885-47.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO MEGGIOLARO APELADO: SHTURBO INTERNET TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Supressão de Instância – Não Conhecimento. LUCIANO MEGGIOLARO interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, a qual, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Perdas e Danos e Reparação por Danos Morais movida em desfavor de SHTURBO INTERNET TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Inicial. Em suas razões recursais (ID 63244059), sustenta, em síntese, que a causa versa sobre o pedido de obrigação de fazer e não o reconhecimento para integração em sociedade. Afirma inexistir culpa de sua parte quanto à rescisão de contratos dos clientes, de modo que se revela abusiva a rescisão unilateral do contrato simulado de representação comercial, que, segundo alega, dissimula verdadeiro contrato de sociedade, decorrendo daí seu direito à indenização por perdas e danos. Quanto aos danos morais, afirma que as mensagens encaminhadas pela sociedade empresária a clientes são “caluniosas/difamatória”, “pois consta na mensagem a informação de que o apelante ‘forjou proposta’”. Aduz inexistir litigância de má-fé de sua parte. Preparo regular (ID 63244061). Contrarrazões ao ID 63244064, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração da multa por litigância de má-fé. É o relatório. Decido unipessoalmente. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Conforme inteligência do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar integralmente com a Sentença atacada, deixando de impugnar especificamente todos os fundamentos da Sentença capazes de, por si só, manterem o julgamento de improcedência do pedido. Verifica-se da Petição Inicial que a pretensão do autor/apelante está fundada em um suposto “acordo verbal de sociedade firmado entre as partes”, o qual foi instrumentalizado posteriormente em “um contrato ‘simulado’ de representação comercial”, afirmando que “na prática o contrato não era de representação comercial, mas sim de sociedade, com o rateio de despesas, lucros e responsabilidades”. Esse é o fundamento de toda a sua pretensão e o que sustenta todos os seus pedidos, sumariado pelo Juízo de origem nos seguintes termos, in verbis: “a) no dever de apresentar balanço patrimonial desde 2014 até 28/09/2022; b) no pagamento das diferenças apuradas e na restituição das despesas indevidas com aluguel de poste, estimadas em R$ 14.178,00; c) na restituição da diferença mensal de R$ 2.500,00, desde o início da constituição da sociedade empresária verbal (2016); d) no reembolso da quantia R$ 96.357,81, relativa ao pagamento de verbas trabalhistas dos funcionários contratados; e) ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, relativa ao rateio das despesas com materiais adquiridos a partir de maio de 2021; f) na restituição do valor de R$ 15.000,00, integralizado no capital social da empresa; g) ao pagamento de 50% do seu “valuation”; h) ao pagamento de dano moral, cujo valor estima em R$ 30.000,00; i) ao pagamento de indenização por lucros cessantes equivalente a 12 parcelas R$ 10.500,00; j) ao pagamento dos consectários da sucumbência.” Destaco que esses pedidos são compatíveis exclusivamente com o pressuposto estabelecido na Petição Inicial quanto à constituição de sociedade de fato, com exceção do pedido de dano moral. O Juízo de origem reconheceu não ter ocorrido a alegada constituição de sociedade de fato nos seguintes termos, in verbis: “(...) a controvérsia cinge-se em analisar o vínculo estabelecido entre o autor e a parte ré e o direito que lhe seria assegurado com sua exclusão da alegada sociedade empresária. Não bastasse, as pretensões, se bem compreendidas, se confundem com o direito do sócio na apuração de haveres. A apuração de haveres é um procedimento contábil que tem como objetivo avaliar o patrimônio da sociedade para estipular o valor devido a cada sócio em cenários de saída ou dissolução da sociedade. Nesse processo, além de ser avaliado o patrimônio da sociedade, é determinado o valor que será pago ao sócio que está saindo. No ponto, o autor é peremptório em afirmar que a sociedade entre as partes teve início em 2016, de forma verbal, bem assim aduziu que, em 21 de novembro de 2018, firmou com o réu contrato simulado de representação comercial, ressalvando que, na verdade, passou a integrar a sociedade empresarial ora requerida, no que integralizou para o capital social o montante de R$ 15.000,00. Ressalto que, tanto a representação comercial, quanto a sociedade empresária têm por objetivo a comercialização ou a distribuição de bens e serviços, mas, em absoluto, não se confundem. Enquanto a sociedade empresária exerce atividade empresarial independente, realizando negócios em seu próprio nome, fiel a um determinado objeto social, o representante comercial opera em favor de um ou mais empresários, agenciando negócios. De um modo geral, o sócio tem vínculo com a empresa na qual atua, enquanto o representante comercial não tem. Analisando as provas acostadas, verifico que a última alteração contratual da sociedade empresária ora requerida foi realizada em outubro de 2018, cujo quadro societário é integrado por Cristiano de Souza Tolotti e Wesley João Rezende, cada um titular de 25.000 cotas, no valor de R$ 1,00, totalizando o capital social de R$ 50.000,00 (ID 169254835). Nos termos do art. 967 do Código Civil, é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. O § 2o do art. 968 do mesmo diploma estabelece que: “à margem da inscrição, e com as mesmas formalidades, serão averbadas quaisquer modificações nela ocorrentes”. Como se vê, o autor não consta no quadro social, tampouco foi arquivada na inscrição da sociedade empresária qualquer modificação incluindo o requerente na sociedade. Apesar de o autor afirmar que seria um sócio incluído no quadro societário por força de contrato simulado de representação comercial, em sua atividade não mantinha vínculo exclusivo com a parte ré, já que operou em benefício de outras empresas. A propósito, no curso da relação jurídica contratual entre as partes, o autor passou a prestar serviços para empresa concorrente, conforme se verifica do e-mail colacionado em ID 169256613, e não impugnado, demonstrando que o autor também representava a empresa NETLINK-FIBRA. Os áudios colacionados em ID 173560371 e ID 173560369 comprovam que o autor disponibilizou para os mesmos usuários da parte ré serviço de internet de empresa concorrente, desviando, assim, a clientela da empresa requerida. Sendo assim, ficou demonstrado que o autor operava em favor de mais de uma empresa, descaracterizando a affectio societatis, sendo este elemento imprescindível para a constituição de uma sociedade. De mais a mais, não há qualquer prova nos autos demonstrando que o contrato de representação comercial entabulado entre as partes apenas visou suprimir a constituição de sociedade empresária. Nada aponta que o autor teria sido ludibriado na avença, sobrelevando observar que ele contou com auxílio da pessoa conhecida por Dr. Luiz Fernando, provavelmente um advogado, na elaboração do contrato, conforme se depreende da resposta do e-mail por ele encaminhado ao representante da parte ré (ID 169256606). Nem mesmo as testemunhas arroladas pelo autor demonstraram a alegação no sentido de que o requerente seria sócio da parte ré. A testemunha Edesio Martins de Oliveira Junior, em síntese, apenas esclareceu a existência de sociedade entre ela e o autor em período anterior ao contrato de representação comercial em debate nestes autos (Ids 184648279 e 184648280). Fernando Joaquim da Silva, por seu turno, afiançou que prestava serviços diretamente para o autor e que este era responsável por remunerá-lo, bem assim era quem adquiria os materiais empregados no empreendimento (ID 184648283, 184648284). José Ricardo Rodrigues dos Santos afirmou que é funcionário do autor e que a requisição dos materiais empregados no empreendimento era realizada pelo autor (ID 184648288 e 184648289). Logo, é de se concluir que o autor não é e nunca foi sócio da parte ré, mas sim representante comercial, devendo prevalecer o que foi livremente pactuado em ID 159894555. Nessa perspectiva, à vista do parágrafo único do item 3.3 do contrato firmado, o autor assumiu a responsabilidade pelo pagamento de despesas relacionadas à execução dos serviços (ID 159894555). Os pagamentos de verbas trabalhistas em nome próprio não podem ser imputados à parte ré, na medida em que não foi demonstrado que os beneficiários dos pagamentos firmaram contrato de trabalho com a requerida. Sendo assim, por não ter sido demonstrada a existência de sociedade entre as partes, descabe o pedido de reembolso dos valores postulados, bem assim de reparação de dano material, seja na vertente de danos emergentes, seja na vertente de lucros cessantes. Ainda que a pretensão autoral resultasse da representação comercial avençada e reconhecida no contrato de ID 159894555, mesmo assim não seria legítima a pretensão autoral. (...)” Por assim ser, seja por que não é sócio da requerida, seja porque deu culpa à rescisão do contrato de representação processual, os pedidos de indenização por dano material (danos emergentes e lucros cessantes) não prosperam. (...)” Como se observa, o fundamento central da Sentença diz respeito ao fato de o apelante não ser sócio de fato da sociedade empresária ré. Esse fundamento mantém, por si só, o julgamento de improcedência dos pedidos, porque estes estão amparados exclusivamente na alegação de constituição de sociedade de fato que, repito e friso, constitui a totalidade da causa de pedir e dos pedidos, com exceção do pedido de dano moral. Os demais fundamentos da Sentença, relativamente à rescisão do contrato de representação comercial, têm natureza complementar, tratando-se de mero reforço argumentativo, no sentido de que mesmo que a pretensão dissesse respeito à representação comercial, o que não se verifica, porquanto o apelante em todo o tempo sustentou ser sócio de fato, mesmo assim a pretensão não teria êxito. Todavia, o apelante, em suas razões recursais, limitou-se a asseverar, primeiramente, que o pedido principal versa sobre o pedido de obrigação de fazer e não sobre reconhecimento de que integrou a sociedade. Todavia, conforme dito, o pressuposto para os pedidos deduzidos na Petição Inicial é a comprovação da constituição da sociedade de fato. No mais, limitou-se a sustentar ausência de culpa quanto à rescisão de contratos dos clientes, de modo que se revela abusiva a rescisão unilateral do contrato simulado de representação comercial, que, segundo alega, dissimula verdadeiro contrato de sociedade. Como se observa, as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da Sentença no tocante à ausência de constituição de sociedade de fato. Nem mesmo as razões recursais relativamente à ausência litigância de má-fé dialoga adequadamente com a Sentença, a qual ressaltou que “o autor, com inequívoca ciência de que não integrava a sociedade empresária requerida, postula pretensão própria de sócio excluído, alterando, assim, a verdade dos fatos, sendo rigor sua condenação por litigância de má-fé”. O apelante, todavia, sustenta que “não alterou a verdade dos fatos, sendo certo que o bojo probatório do processo deixou claro que o recorrido cobrou despesas que não eram de responsabilidade do recorrente, bem como não apresentou demonstrativos dos faturamentos para pagamento das comissões”. Como se observa, não há nexo lógico nos argumentos, tampouco refutação dos fundamentos da Sentença. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas. 3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.152.939/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) Quanto à inexistência de dano moral a ser reparado, o Juízo de origem assim se manifestou, in verbis: “Relativamente ao pedido de indenização por dano moral, conforme já mencionado, sua análise independe do acolhimento dos pedidos anteriores, por se tratar de pretensão derivada de cumulação objetiva imprópria de pedidos. Nessa extensão, anoto que, de acordo com a iterativa jurisprudência do C. STJ, o dano moral “não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado”. (REsp 1660152/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/08/2018, de 17/08/2018). No caso, os fatos narrados não suplantaram a esfera do mero aborrecimento, diante do simples desacordo comercial, não atingindo os direitos da personalidade da parte autora, razão pela qual deve-se negar o pedido de indenização de dano moral.” O apelante afirma que as mensagens encaminhadas pela sociedade empresária a clientes são “caluniosas/difamatória”, “pois consta na mensagem a informação de que o apelante ‘forjou proposta’”. Essa alegação, todavia, não foi apreciada pelo Juízo de origem, tendo a parte apelante deixado de provocar manifestação específica pela via dos embargos de declaração. E, como cediço, é vedado ao Julgador apreciar argumento sob o qual não houve manifestação na origem, sob pena de configuração de supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Por fim, não vislumbro razões, ao contrário do que sustenta a parte apelada em sede de Contrarrazões, para majorar a multa por litigância de má-fé fixada na Sentença, notadamente porque no presente recurso a parte não sustentou novamente a qualidade de sócio de fato, fato este que ensejou a sua condenação na instância de origem. Diante do exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator